Tribunal: TJMT
Processo: 0008107-39.2014.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008107-39.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PREMIER TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 32.984.809/0001-91 (JUIZO RECORRENTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), CLAUDIR MARTINELLI - CPF: 619.443.279-91 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), PREMIER TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 32.984.809/0001-91 (RECORRIDO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS – TRANSPORTADORA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSERIDOS ILEGALMENTE CONTA CORRENTE FISCAL -
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) -
SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA.

Enquanto pendente recurso administrativo questionando a legalidade do débito, fica suspensa, por força de lei (art. 151, III, CTN), a exigibilidade do crédito constituído pela administração pública fiscalizadora até o julgamento definitivo da perlenga administrativa, ficando o Fisco, nesse mesmo tempo, impedido de exercer quaisquer atos de cobrança em desfavor do contribuinte.

Sentença ratificada

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Roberto Teixeira Seror,
nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
PREMIER TRANSPORTES LTDA. - EPP,
em face de ato coator praticado pelo
Gerente de Conta Corrente Fiscal – GCCF da SEFAZ-MT
,
objetivando a concessão da segurança para que seja suspensa a exigibilidade dos supostos créditos tributários inseridos na Conta Corrente da Impetrante no dia 12/12/2013, descritos no aviso de cobrança da Conta Corrente Fiscal n° 727683, do 12/12/2013, e que tiveram origem, o
primeiro,
no Termo de Intimação n° 00000038753001000043201130, e, o
segundo,
no Termo de Intimação n° 00000038753001000058201130, nos valores, respectivamente, de R$ 54.473,84 e R$ 274.609,06.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida no nascedouro dos autos, julgando extinto o processo, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 3310671.

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, pois desnecessária a sua manifestação.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
PREMIER TRANSPORTES LTDA.–EPP,
contra ato ilegal da lavra do
Gerente de Conta Corrente Fiscal – GCCF da SEFAZ-MT
,

que concedeu a segurança pleiteada, para anular os créditos tributários inseridos ilegalmente na Conta Corrente Fiscal da impetrante.

A liminar foi deferida – Id. 3310452.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para determinar ao impetrado que a autoridade coatora proceda com a imediata suspenção da exigibilidade inserida ilegalmente na Conta Corrente Fiscal da empresa impetrante, oriundos do aviso de cobrança n° 727683/2013.

Asseverou que teve inseridos em sua Conta Corrente fiscal 02 (dois) débitos referentes a multa, aplicadas pelo Fisco, em razão de outras 02 (duas) autuações por erros em preenchimento de notas fiscais, cujos créditos tributários se encontram suspensos em processos administrativos de recursos voluntários ainda não apreciados.

Salientou que os referidos débitos estão descritos no aviso de cobrança da Conta Corrente Fiscal n° 727683, de 12/12/2013, cujas origens derivam de dois termos de intimação (TI), devidamente impugnados administrativamente pelos e-process n° 5280038/2013 e 5014145/2011, assim, assevera a ilegalidade do ato.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ,
imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo da impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pela empresa impetrante, justificam o deferimento da medida, isso porque tem-se que os aludidos débitos foram inscritos ilegalmente na Conta Corrente Fiscal da impetrante, cujo créditos originários encontram-se suspensos em decorrente de recursos voluntários interpostos perante a esfera administrativa e ainda não analisados.

Insta salientar enquanto pendente decisão final e irrecorrível de recurso administrativo é suspensa a exigibilidade do crédito tributário, logo, não poderá ser praticado nenhum ato visando a sua cobrança, nos termos do art. 151, III, do CTN,
in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Sobre o tema (reclamações e recursos no processo administrativo fiscal) é oportuna a lição de Ricardo Alexandre (Direito Tributário Esquematizado. São Paulo: Editora Método, 2007, p. 365-366),
in verbis:

“No exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório que o art. 5º, LV, da CF/1988 lhe assegura, também na via administrativa, o sujeito passivo – contribuinte ou responsável –, tem a possibilidade de formular impugnação administrativa, manifestando sua discordância contra lançamento efetuado”.

Assim, tanto no caso das reclamações, quanto no dos recursos propriamente ditos, haverá a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não sendo possível ao Fisco promover qualquer ato visando a cobrança enquanto não encerrado o processo administrativo.

Em suma, em se tratando de processo administrativo fiscal, toda reclamação e todo recurso, têm efeito suspensivo, impedindo, até a decisão final do processo, que a Administração Tributária promova contra o sujeito passivo litigante qualquer ato de cobrança.

Dessa forma, cabe ao Judiciário o controle da legalidade dos atos administrativos, devendo suas decisões ser respeitadas não apenas pelos particulares, como também pela Administração. Daí, mister que o impetrado se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes à cobrança dos créditos em questão, porquanto, qualquer medida restritiva, traz, sem dúvida, prejuízos à atividade econômica da impetrante.

O certo é que o Fisco Estadual, na pendência da solução administrativa, ficará inibido de inscrever a dívida ou promover qualquer ato que vise a sua cobrança.

Nesta trilha, quanto à suspensão da exigibilidade do crédito enquanto perdurar a impugnação em sede administrativa é medida que se impõe, de acordo com o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, submetido à sistemática de julgamento de Recursos Repetitivos (artigo 543-C do CPC), até porque o próprio pedido de revisão de lançamento, por si só, já é dotado de suspensividade, por expressa previsão legal (artigo 151, III, do Código Tributário Nacional).
(STJ – AgRg no RMS: 40787 PR 2013/0020392-5 Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/09/2013, T2 – segunda turma, data de Publicação: DJe 26/09/2013).

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESUAL CIVL. OMISÃO CARCTERIZADA. SANEAMENTO. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUPENSÃO. RECURSO ADMINSTRATIVO. REXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSIBLIDAE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [.] 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar contencioso administrativo, nos termos do art. 15, I, do CTN. 3. Hipótese em que a análise da prescrição requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, na via estreia do recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Embargos declaração acolhidos, em efeitos modificativos. (EDcl no AgR no REsp 14012/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/2013, DJe 3/2014).

Não é outro entendimento adotado pelo sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PEDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – INTEPOSIÇÃO DE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, DO CTN) – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – ART. 1º DA RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP – LAVRATURA DE TAD’S – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o pedido de revisão de lançamento trata-se de reclamação ao crédito tributário, enquanto pendente a análise do pedido, o débito terá a exigibilidade suspensa, como determina o art. 151, III do CTN. Se mostra indevida a autuação do contribuinte com base no art. 1º da Resolução 007/2008-SARP, se pendente julgamento de pedido de revisão de lançamento. A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais. Recurso desprovido. (N.U 0001269-80.2014.8.1.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 03/06/2020, Publicado no DJE em 18/06/2020).

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ART. 151, INCISO III, DO CTN – SENTENÇA RATIFICADA. O pedido de revisão de lançamento constitui modalidade de reclamação ao crédito tributário, porque se de impugnação interposta pelo contribuinte contra o lançamento fiscal, que configura causa de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, expressamente previsto no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional. (ReeNec 91641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO EM DEFINITIVO – CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, III, CTN) – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – POSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Em matéria tributária, é assegurado ao contribuinte, sujeito passivo, a possibilidade de insurgir-se administrativamente contra o lançamento tributário, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório. E, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN, ocorrendo a impugnação, por meio de procedimento administrativo fiscal, toda reclamação e todo recurso têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedindo que o Ente Público Fiscalizador promova, em desfavor do contribuinte supostamente devedor, quaisquer atos de cobrança, até o julgamento definitivo do processo administrativo. (Apelação / Remessa Necesária 75936/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016).

Ante o exposto, reporto-me a fundamentação supramencionada, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021